Tribunal: CARF
Processo: 15983.720136/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720136/2019-17
RESOLUÇÃO
1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PHOENIX CHEMICALS QUIMICA
INDUSTRIAL LTDA e HÉLIO LELIS LADEIRA, contra decisão no 03-092.924 da 9a Turma da DRJ/BSB
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do auto de
infração que constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2019-17
2
O procedimento fiscal originou-se de desdobramentos da "Operação Descarte", que
investigou um esquema de emissão de notas fiscais inidôneas por empresas denominadas
"noteiras" (como ALFACOM, TEDRIVE, REPOX e FORTUNION). A fiscalização constatou que a
PHOENIX registrou aquisições de mercadorias (como barrilha leve, bicarbonato de sódio e outros
insumos químicos) dessas empresas entre 2014 e 2017.
Segundo a autoridade fiscal, tais operações seriam fictícias, visando a redução
indevida do lucro real e a geração de créditos indevidos de PIS/COFINS. Além disso, os
pagamentos efetuados sem a comprovação da causa ensejaram a exigência de IRRF (alíquota de
35%) por pagamentos a beneficiários não identificados. O lançamento incluiu multa de ofício
qualificada de 150% e a responsabilização solidária do sócio-administrador Hélio Lelis Ladeira.
Regularmente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) ocorreu a decadência para os fatos geradores anteriores a 07/10/2014;
b) a empresa é idônea, atua no mercado de químicos desde 1990 e as operações
de compra foram efetivas, com o devido pagamento e recebimento das
mercadorias para revenda;
c) a inidoneidade declarada de fornecedores em momentos posteriores não
pode prejudicar o adquirente de boa-fé que transacionou com empresas
formalmente regulares à época;
d) a fiscalização baseou-se em ilações e documentos de terceiros que não
comprovam a participação dolosa da PHOENIX em fraudes;
e) a responsabilidade do sócio Hélio deve ser afastada, pois não houve prova de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
A 9a Turma da DRJ/BSB, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade no Acórdão
de no 03-092.924, julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) a decadência foi rejeitada com base no art. 173, I, do CTN, dada a constatação
de dolo, fraude ou simulação;
b) a comprovação da despesa exige não só a prova do pagamento, mas a prova
da efetiva entrega das mercadorias, o que não ocorreu;
c) o rastreamento da origem dos produtos demonstrou que as "noteiras" não
possuíam estoque ou aquisições prévias que justificassem as revendas à
PHOENIX;
d) os atos inidôneos eram de pleno conhecimento do administrador, justificando
a multa qualificada e a responsabilidade solidária.
Cientificados em 05/10/2020, os recorrentes interpuseram Recurso Voluntário ao
CARF, em 26/10/2020, apresentando os seguintes argumentos:
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2019-17
3
a) Preliminarmente a reiteração da tese de decadência para períodos anteriores
a cinco anos da notificação (outubro/2014);
b) No mérito, o erro de premissa no acórdão recorrido ao exigir prova de
"processo fabril", quando a PHOENIX é mera distribuidora/revendedora;
c) existência de farto material probatório (notas de revenda, registros contábeis,
fotos de pátio e identificação de veículos) ignorado pela DRJ;
d) aplicação da Súmula STJ no 509, protegendo o adquirente de boa-fé contra a
inidoneidade posterior de fornecedores;
e) inexistência de provas de que o sócio agiu com infração à lei para justificar a
responsabilidade solidária do art. 135 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, fls. 214 e seguintes, a
procedimento fiscal ensejador do lançamento em exame foi consequência da chamada
“OPERAÇÃO DESCARTE”, que, por sua vez, é um desdobramento da “OPERAÇÃO LAVA JATO”.
Assim descreve o referido termo:

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2019-17
4

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2019-17
5

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2019-17
6

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2019-17
7

Nesse contexto, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em
diligência, diante da utilização das provas decorrentes de operação derivada da operação lava
jato, bem como pelo constante dos autos da Reclamação n°. 56.018/SP pelo Excelentíssimo
Doutor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Consoante afirmei no meu decisum cautelar de 27 de setembro de 2022, “não há
dúvidas, portanto, que, em decorrência do reconhecimento da parcialidade do ex-
Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, o Supremo Tribunal Federal invalidou todas as
decisões proferidas no âmbito da ação penal 50465-94.2016.4.04.7000/PR, o que
naturalmente conduziu ao esvaziamento do acervo probatório produzido a partir
de deliberações do referido magistrado” (eDOC 43, fl. 12).
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2019-17
8
Esse estado de coisas confere forte plausibilidade ao direito alegado na petição
eDOC 47. Bem-vistas as coisas, a decisão monocrática de 27 de setembro de 2022
é meramente declaratória quanto à imprestabilidade do acervo probatório
trasladado da ação penal conduzida na 13a Vara Federal de Curitiba para a ação
cautelar fiscal. Como cediço, a nulidade fora pronunciada, antes, nos já referidos
julgados que assentaram – com sobras – a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro.
(...)
Ante todo o exposto, defiro a medida liminar pleiteada (eDOC 47) para
determinar que as constrições patrimoniais realizadas no âmbito do Processo n.
5002649-76.2018.4.03.6182 sejam imediatamente levantadas.
Oficie-se, com urgência, à Eminente Relatora do processo em referência, no
Tribunal Regional Federal da 3a Região, para imediato cumprimento”.
No mesmo sentido foi proferido Acórdão pelo Tribunal Regional Federal- TRF3, que
em cumprimento em cumprimento a ordem proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na cautelar
fiscal n°. 5002649-76.2018.4.03.6182, reconheceu a nulidade das provas oriundas direta ou
indiretamente da Operação Atelheia (24a fase da Operação Lavajato), cujo teor segue abaixo em
síntese:
“(...)
Anoto que, nos termos do relatado, houve julgamento da Reclamação no
56.018/SP pelo C. STF, com reconhecimento da nulidade de todos os elementos
de provas oriundos direta ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da
Operação Lava Jato).
Em razão disso, bem como das petições apresentadas pelas partes (ids.
272193244, 272193272, 272193680, 272573537 e 272573567), o feito deve ser
julgado extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
tendo em conta o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram o
ajuizamento da ação, não se tratando de perda superveniente de interesse, como
pretende a UNIÃO, mas de reconhecer que com a referida nulidade, constata-se
ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo.
(...)
Ante o exposto, julgo extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do
art. 485, IV, do CPC, fixando verba honoraria em desfavor da UNIÃO FEDERAL,
bem como determino a exclusão de todas as peças colacionadas junto às petições
apresentadas pela UNIÃO FEDERAL desde o ajuizamento da ação”.
Assim, sustentaram os peticionários que o processo administrativo fiscal em litígio,
se aproveitou de provas que foram invalidadas judicialmente.
Pois bem.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2019-17
9
Insta ressaltar que após a análise do processo, especialmente por se tratar de
questão fático-probatória e do necessário dever de cautela, considero relevante baixar o feito em
diligência para que a autoridade lançadora se manifeste acerca da validade das provas que
embasaram a acusação fiscal, em face das decisões judiciais supervenientes, em especial, a
proferida nos autos da Reclamação 56.018/SP e da cautelar fiscal n°. 5002649-76.2018.4.03.6182.
Solicita-se ainda à autoridade fiscal a elaboração de termo de constatação
conclusivo acerca da validade das provas, no qual constem os elementos probatórios válidos e
inválidos, as razões para a validade ou invalidade e seus reflexões sobre o crédito tributário
constituído, subdividido por infração objeto de autuação.
Em seguida, dê-se ciência ao Contribuinte e aos Coobrigados, franqueando-se o
prazo de 30 (trinta) dias para se houver interesse, apresentem as respectivas manifestações
acerca do resultado da diligência.
Ao final, intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que se manifeste sobre o
resultado da diligência.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos do inciso XIII do
art. 58 do RICARF.
Após o retorno dos autos ao CARF, encaminhem-se os presentes autos para este
relator, para a continuidade do julgamento

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1221
DF CARF MF
Original